Tribunal: TJSP
Processo: 1001179-68.2023.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação encaminhada ao endereço do devedor. Juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC. Acórdão modificado para reconhecer a mora, adotando-se o entendimento fixado pelo STJ nos recursos especiais no 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1132.